Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-05.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004397-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (ADVOGADO), ALEX CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 007.248.411-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), RODRIGO LIMA TEIXEIRA - CPF: 718.475.291-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM RODRIGUES FERREIRA - CPF: 018.013.821-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
HOMICÍDIO TENTADO

– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
1.
ALEGADA
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO QUE
DECRET
OU
A PRISÃO CAUTELAR
DO PACIENTE
– ACOLHIMENTO –
VIOLAÇÃO DO ART. 93,
IX
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS
ARTS
. 321, 282, § 6
O
, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2.
PACIENTE QUE NÃO
FUGIU
DELIBERADAMENTE DO DISTRITO DA CULPA
–
MUDANÇA DE ENDEREÇO OCASIONADA
PELO ROMPIMENTO DA RELAÇÃO CONJUGAL – RESIDÊNCIA EM CIDADE PRÓXIMA – PRÁTICA REGULAR DE TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL
– INEXISTÊNCIA
DE DILIGÊNCIAS POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO –
ENDEREÇO COMPROVADO NOS AUTOS
DO PROCESSO PRIN
CIPAL
–
LIMINAR RATIFICADA –

3.
PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA

EM PARTE
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PR
EVENTIVA
DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, supostamente, praticado por ele, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos
de convicção
que embasassem a sua decisão
,
fazendo-se necessária a
substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
“
Ausentes indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal ou no intuito de dificultar a instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do periculum
libertatis
, sendo possível substituir a prisão por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínimo
.
”
(TJMT, N.U 1003966-68.2023.8.11.0000).

3.
Pedido
parcialmente
procedente, liminar ratificada, ordem concedida
em parte
para substituir a prisão pr
eventiva
do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

Pedido julgado procedente. Ordem
parcialmente
concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Lima Teixeira, em favor de
Alex Conceição dos Santos
, apontando como autoridade coatora oJuízoda2ª Vara da Comarca de Vila Rica
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal n. 0001555-10.2009.8.11.0049,
no dia
3 de julho de 2009, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), que teria ocorrido em 29 de maio de 2009, tendo, o mandado sido cumprido em
data de
8 de fevereiro de 2023.

O impetrante alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação, porquanto a autoridade indigitada de coatora “
não observou a regra da individualização dos decretos prisionais, prevista no Art. 315, CPP, pois em momento algum mencionou elementos reais, concretos e específicos a respeito na real necessidade da prisão antecipada, pois os motivos utilizados para o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, limitou a “invocar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (inciso II), como “motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (inciso III), institutos vedados por força do disposto no Art. 315, incisos II e III, CPP c/c Art. 93, IX, CF
”.

Destaca que o paciente não estava
fugido
, pois foi encontrado na região da culpa (na cidade de Confresa), local em que
tem
domicílio fixo e conhecido, bem como trabalho lícito na Fazenda Fontoura
;
ressaltando
, outrossim,
que a vítima “
se encontra em outro relacionamento e, não reside no Brasil, ainda assim, quando soube da prisão do paciente, de forma voluntária e de punho próprio declarou que ele não oferece perigo a ela
”, circunstâncias
, essas,
que, na sua intelecção, demonstram que a sua liberdade não oferece risco à ordem pública.

Ressalta que o epis
ó
dio em apuração é isolado na vida do paciente, porquanto ele “
NUNCA SE ENVOLVEU EM QUALQUER TIPO DE OCORRÊNCIA POLICIAL
”, não havendo, pois
,
justa causa para a sua prisão, ante a inexistência d
os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a restrição ambulatorial do paciente, neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena e fere ao princípio da homogeneidade, uma vez que, se por ventura ele vier a ser condenado, o regime que lhe será imposto será divers
o do fechado, resultando patente a desnecessidade da medida extrema.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, subsidiariamente, a substituição da sua custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, postula a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi deferido
em
parte por este relator
,
ocasião em que foram impostas medidas cautelares constantes na decisão que se vê no ID
160760157
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID

164504158
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
167142197
, opinou pela
parcial
concessão da ordem, com a ratificação da liminar deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso sob apreciação
,

verifica-se que a liminar deferida deve ser ratificada, pois
os argumentos apresentados pel
o
judicante de primeira instância, se mostraram inidôneos,
uma vez que a decisão objurgada foi embasada de forma genérica
, comprometendo

o caráter excepcional da medida prisional, que, como é cediço,
deve buscar esteio em elementos concretos e contemporâneos sobre o
periculum
libertatis
.

Isso porque, malgrado
o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora,
esta deixou de apresentar, como era de sua obrigação,
fundamentação idônea
com base nas particularidades do caso concreto
para
indeferir o pedido de revogação da
prisão preventiva d
o
paciente,
eis que conforme afirmado na decisão que concedeu a liminar,
apenas
afirmou

que
o favorecido
não apresentou nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado que visava garantir
a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, considerando não apenas a gravidade concreta do crime, em tese, praticado
por ele
e pelo fato de ficado
fugido
cerca de 13 (treze) anos.

A propósito,
veja-se
a
decisão
prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Vistos.

Trata-se de
pedido de revogação da prisão
apresentada pela defesa técnica do Acusado
ALEX CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, na qual não suscitou nenhuma preliminar
, não arrolou testemunhas, apresentou tese de negativa de autoria; e por fim requereu a revogação da prisão.

Instado a se manifestar, o D. Representante do Ministério Público manifestou desfavorável a revogação da prisão, pugnou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

In
casu
, não foi aportado nos autos nenhum fato novo que afasta os requisitos que fundamentou a prisão preventiva, como bem pontuado pelo MPE em sua manifestação (id. 110504970).

Conforme se verifica os autos, a fuga do réu ocorreu logo em seguida dos fatos, sendo relevante destacar que os investigadores de Polícia realizaram diligências para encontrar o réu, de igual forma, o Oficial de justiça, no dia 29/10/2011 – pag. 181, do
pdf
, esteve no endereço do réu, tendo sido atendido pelo Sr.
Francivaldo
Pereira, o qual apresentou como sendo o responsável pelo local e relatou:
“esse Alex vendeu aqui para a Igreja Evangélica Majestade de Poder e eu tomo conta aqui, mas não sei onde anda esse Alex, sei que foi embora da Vila Rica, ele teve problemas com a mulher dele.”

Os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada em desfavor do Requerente, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes,
para assegurar a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, como bem pontuado pelo MPE o réu somente foi localizado e preso após 13 (treze) anos da data do fato; sem contar à gravidade que consta nos fatos, deixando clara a afronta à ordem pública, uma vez que os fatos foram praticados contra a
ex-convivente
/genitora de filhos, inclusive do réu.

Apesar da defesa ter suscitado que o Requerente possui residência fixa e trabalho lícito, não afasta o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, sendo além de um direito uma obrigação.

Diante do exposto, e com arrimo nos fundamentos apresentados pelo MPE, bem como pelos fundamentos postos na decisão que decretou a
prisão
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do Requerente ALEX CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

Ainda, n
os termos dos artigos 406 e ss., do CPP, determino a
citação
do Acusado para responder
a
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando que o mesmo poderá arguir preliminar e alegar tudo que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação.

Ciência ao MPE. Intime-se a defesa.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, assinado eletronicamente nesta data.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito
(ID 111198978
, autos da

A
ção Penal n. 0001555-10.2009.8.11.0049)
Negritos

no original

Resta, pois, claro
que o juízo de primeiro grau
não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão
judicial deve ser fundamentada.

P
artindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade,
que, por isso, se constitui em
exceção à regra.

Como se sabe o sistema processual penal

pátrio
, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, embora o magistrado tenha apontado que estava evidenciada a gravidade concreta do crime supostamente perpetrado pelo paciente, indicando como fundamento da custódia
sua
cautelar
o fato de
ter fugido
do distrito da culpa
, o certo é que o delito foi perpetrado em
2009.

E
, não obstante
o favorecido
tenha permanecido fugido por mais de
13
(
treze
) anos, não se pode perder de vista que,
ao que tudo indica, prosseguiu normalmente com sua vida, sempre residindo próximo ao domicílio da culpa.

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, é cediço que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum
libertatis
do agente. Por outro lado, nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado ou a necessidade de garantir a credibilidade da justiça, sob pen
a de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Demais disso, no caso destes autos, verifica-se que o paciente ostenta predicados favoráveis; e, ao que tudo indica, não tentou se furtar da
J
ustiça, porquanto: (i) registrou seu filho mais novo, em 22 de janeiro de 2013, na cidade de Confresa; (
ii
) retirou segunda via de sua carteira de trabalho em 11 de dezembro de 2017; (
iii
) trabalha com carteira assinada no mesmo lugar (Fazenda Rio Fontoura) desde 17 de junho de 2020, local em que exerce a função de motorista, demonstrando que, durante esses mais de 13 (treze) anos, precisou renovar sua C
arteira
N
acional de
H
abilitação
; (
iv
) está com o seu CPF em situação regular; (v) tem título eleitoral atualizado, tendo votado na última eleição (2º turno da eleição geral de 2022, ocorrida em 30 de outubro de 2022); e (vi) não há indícios nestes autos de que tenha praticado qualquer crime posterior ao que responde e/ou que tenha ameaçado testemunhas ou tentado tumultuar a instrução processual.

Diante disso, resta claro não restou demonstrada a existência do
periculum
libertatis
do paciente, principalmente por conta da completa ausência de contemporaneidade e de elementos fáticos concretos que justificassem a necessidade da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, mormente porque não restou demonstrado que foram esgotadas todas as
formas
de localizá-lo, porqu
e
, provavelmente, a mera consulta ao Tribunal Eleitoral deste Estado teria localizado seu atual endereço.

A
liás, a
cerca dessa temática, este Tribunal de Jus
t
iça
assim se pronunciou:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AGENTE QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE, CONSISTENTE NA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO CONSTRITIVA – CABIMENTO – PACIENTE QUE NÃO FORAGIU DELIBERADAMENTE DO DISTRITO DA CULPA E NEM ESTÁ SE ESQUIVANDO DE SER CITADO NA AÇÃO PENAL
– MUDANÇA DE ENDEREÇO OCASIONADA PELA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM SEU DESFAVOR –
ENDEREÇO COMPROVADO NOS AUTOS – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PRIMARIEDADE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar na incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos relacionados ao animus do agente.

Ausentes indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, com a finalidade de se esquivar da aplicação da lei penal ou no intuito de dificultar a instrução criminal, não há se falar no reconhecimento do
periculum
libertatis
, sendo possível substituir a prisão por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínimo
.

(TJMT, N.U 1003966-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023,
publicado
no DJE
de
12/04/2023)

Destacamos

Por conseguinte, a
despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, tem-se que, por ora, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o seu
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Dessa maneira,
para conciliar a liberdade individual
,
cuja restrição se sujeita
a

ultima

ratio
,
de

um lado
;
e a ordem pública, de outro lado,
é
impositiva a adoção das medidas cautelares

previstas no
art. 319 do
Código de Processo Penal
, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte
do paciente
.

Portanto
,

com fundamento nos art. art. 319 c/c
art.
321, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,
deve
m
ser mantida
as seguintes restrições
já fixadas em sede de liminar
:

I –
comparecimento
obrigatório a todos os atos do processo;

II –
proibição
de se ausentar da comarca onde reside, salvo
autorização do juízo processante, uma vez que a sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal;

III – não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;

IV –
manter
sempre atualizado seu endereço nos autos.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça,
julgo
parcialmente
procedente o pedido aviado em favor de
Alex Conceição dos Santos
; via de consequência,
concedo
em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada,

a fim de conceder
a
liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e
contemporâneos
objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Por derradeiro, d
ispe
nsa-se
, excepcionalmente,

o regramento
previst
o
no art. 21 da Lei n. 11.340/06

que determina a
notifica
ção d
a ofendida acerca da ratificação da liminar outrora deferida
, tendo em vista a
manifesta
ção por ela exarada
em
concordância com a colocação do paciente em liberdade
(ID 160514180)
, aliado ao fato de que
atualmente a ofendida est
á
morando em Portugal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023